Tribunal: STF
Processo: RE 64892
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-04-04
Data de publicação: 1975-04-04

Ementa:
- Cobrança de serviços de arquiteto. Execução de sentença; declaração, na sentença que não se deve considerar premissa necessária da conclusão. Inexistência de negativa de vigência dos arts. 287 e 891 do Código de Processo Civil de 1939. Dissídio jurisprudencial não demonstrado.
Recurso extraordinário não conhecido.